Tribunal: TRF3
Processo: 0004219-34.2008.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
306/907)

0004219-34.2008.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004219-34.2008.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE ROBERTO GAZOLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

Ementa

Direito previdenciário. Apelação cível. Recurso Especial. Juízo de Retratação. Aposentadoria especial. Tema Repetitivo 1124/STJ. Termo inicial dos efeitos financeiros. DER. Provas apresentadas no requerimento administrativo minimamente suficientes. Tema 995/STJ. Correção monetária e juros de mora em condenações contra a fazenda pública. Adequação ao tema 810 do STF e ai rema 905 do STJ. Retratação parcila possitiva.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação devolvido pela Vice-Presidência em razão do Tema 1.124/STJ, após recurso especial interposto pela parte autora, que sustenta devida a fixação dos efeitos financeiros na DER e possível dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão refere-se ao termo inicial e efeitos financeiros do benefício concedido, à luz do Tema Repetitivo 1124/STJ, bem como a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 810 do STF declara inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por não refletir a inflação real e violar o direito de propriedade, impondo a adoção de índice idôneo.

O mesmo precedente mantém a constitucionalidade da aplicação dos juros moratórios da caderneta de poupança para débitos não tributários, preservando a eficácia do art. 1o‐F da Lei 9.494/97 quanto aos juros.

Para débitos previdenciários, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, estabelece que a correção monetária deve observar o INPC, por refletir adequadamente a variação inflacionária na espécie.

O acórdão recorrido, ao remeter genericamente à Lei 11.960/2009 e ao RE 870.947, sem explicitar adequadamente o regime aplicável de correção e juros, permite interpretação incompatível com o decidido pelo STF e pelo STJ.

A jurisprudência citada confirma a necessidade de ajustar decisões para compatibilizá‐las com os Temas 810/STF e 905/STJ, inclusive em juízo de retratação, aplicando imediatamente a legislação e os entendimentos supervenientes.

Hipótese de incidência do tópico 2.2 do Tema Repetitivo 1124/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido em juízo positivo parcial de retratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei 9.494/1997, art. 1o‐F (redação da Lei 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221 (Tema 905); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1170); TRF‐3, 9a Turma, AI 5003586‐71.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Ana Lucia Iucker Meirelles, j. 12/12/2024; TRF‐3, 9a Turma, AI 0101819‐14.2007.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12/12/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004219-34.2008.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE ROBERTO GAZOLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124, bem como sobre a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97.

O requerente interpôs recurso especial, no qual requer a reforma da decisão, por entender devida a fixação da DIB e de seus efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, bem como o afastamento da aplicação da Lei 11.960/09 para fins de aplicação de juros e correção monetária.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência do julgamento dos REsps n.os 1.912.784/SP e 1.913.152/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1124).

A questão a ser reexaminada trata-se do termo inicial e seus efeitos financeiros na concessão da aposentadoria requerida pela parte autora, decorrente do reconhecimento judicial de período de atividade especial.

Conforme relatado, o acórdão anteriormente proferido por esta Turma fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Pois bem. A superveniência da fixação de tese no Tema Repetitivo 1124 do E. STJ exige melhores esclarecimentos.

No referido precedente, o E. STJ firmou diversas diretrizes para a análise do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários, de acordo com a natureza e o momento de apresentação de provas. Vejamos:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”.

(STJ, REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.) (Grifos nosso)

Diante destas diretrizes, percebe-se que, no presente caso, não há que se alterar o entendimento do decisum, haja vista que houve o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse pleiteada à época do ajuizamento da ação. Assim, configurado o interesse de agir, a partir da análise da prova produzida em juízo que confirmou o conjunto probatório do processo administrativo, os requisitos foram preenchidos depois, de maneira que a fixação da DIB será, devida, de fato, na data do preenchimento posterior, nos termos do Tema 995/STJ.

No que tange a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, os juros de mora permanecem disciplinados por este dispositivo, incidindo segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança.

Por outro lado, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária não subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade reconhecida no referido precedente, devendo a atualização das condenações observar índice que reflita efetivamente a inflação.

Tratando-se de débitos de natureza previdenciária, a correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos.

Preconiza o Tema 810 do e. STF:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Dessa forma, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, resta vedada a utilização da remuneração da caderneta de poupança como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, o referido precedente estabeleceu distinção entre as espécies de obrigação: nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária — como ocorre nos débitos previdenciários — permanece aplicável o regime previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com incidência dos juros da caderneta de poupança; já nas condenações de natureza tributária, tal regime não se aplica.

O acórdão recorrido, ao remeter expressamente à Lei 11.960/2009 e ao RE 870.947 sem adotar, de forma clara e coerente, o regime que deles decorre, dá margem à interpretação de manutenção do critério da poupança para fins de atualização das parcelas condenatórias, bem como não delimitou de modo suficiente a aplicação dos juros moratórios traçada pelo STF.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICABILIDADE DA LEI N. 11.960/09. TEMA N. 810 e 1170 - STF.

- Os autos retornaram da Vice-Presidência desta C. Corte, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982/ES, com repercussão geral reconhecida, definida no Tema 1170, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese da possibilidade de relativização da coisa julgada em relação aos índices dos consectários da condenação em desfavor da Fazenda Pública, por se tratar de obrigação continuada, de trato sucessivo, inexistente ofensa à cláusula pétrea constitucional porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.

- Embora o paradigma se refira apenas aos juros de mora aplicados nas condenações transitadas em julgado, não se afigura lógica a conclusão de que o entendimento não deva ser aplicado quanto aos índices de correção monetária constantes de títulos executivos que se apresentem contrários à constituição, como é o caso dos autos.

- A legislação referente aos juros de mora e à correção monetária é de ser aplicada de imediato aos processos pendentes. Assim já decidiu esta C. Corte, com respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 810 afastou a TR para atualização da condenação, no dia 20/09/2017.

- No que tange aos juros de mora incidentes sobre débitos de natureza não tributária, é de se lembrar, contudo, que no mesmo julgamento de repercussão geral, o STF determinou que o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, continua aplicável.

- O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor contempla a orientação prevista nos referidos julgados, os quais devem ser observados nos processos em curso.

- Juízo de retratação positivo.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003586-71.2019.4.03.0000, Rel. JUÍZA FEDERAL ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 18/12/2024);

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 905, STF: CONVENIÊNCIA DE EXPLICITAÇÃO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AGRAVO INTERNO AUTORAL PROVIDO EM PARTE.

- Retratação prevista no artigo 1.040, II, do NCPC.

- Em relação a correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo C. STF no RE 870.947 e no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ). Persistem hígidas as demais deliberações desta e. Nona Turma, constantes dos autos.

- Juízo de retratação positivo, acolhendo-se, em parte, o agravo interno autoral.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0101819-14.2007.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 18/12/2024).

Ressalte-se que a presente retratação restringe-se aos consectários legais da condenação, à luz do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sendo que os Temas 491/492/905 do STJ devem ser interpretados em harmonia com o entendimento do c. STF.

Diante do exposto, em juízo positivo parcial de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, reconsidero parcialmente o acórdão anteriormente proferido, exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária das parcelas devidas, que passam a observar o INPC, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos, mantendo-se, quanto aos juros de mora, a aplicação dos índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral, ficando mantida, no mais, todos os demais fundamentos e conclusões do julgado, conforme fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

Direito previdenciário. Apelação cível. Recurso Especial. Juízo de Retratação. Aposentadoria especial. Tema Repetitivo 1124/STJ. Termo inicial dos efeitos financeiros. DER. Provas apresentadas no requerimento administrativo minimamente suficientes. Tema 995/STJ. Correção monetária e juros de mora em condenações contra a fazenda pública. Adequação ao tema 810 do STF e ai rema 905 do STJ. Retratação parcila possitiva.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação devolvido pela Vice-Presidência em razão do Tema 1.124/STJ, após recurso especial interposto pela parte autora, que sustenta devida a fixação dos efeitos financeiros na DER e possível dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão refere-se ao termo inicial e efeitos financeiros do benefício concedido, à luz do Tema Repetitivo 1124/STJ, bem como a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 810 do STF declara inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por não refletir a inflação real e violar o direito de propriedade, impondo a adoção de índice idôneo.

O mesmo precedente mantém a constitucionalidade da aplicação dos juros moratórios da caderneta de poupança para débitos não tributários, preservando a eficácia do art. 1o‐F da Lei 9.494/97 quanto aos juros.

Para débitos previdenciários, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, estabelece que a correção monetária deve observar o INPC, por refletir adequadamente a variação inflacionária na espécie.

O acórdão recorrido, ao remeter genericamente à Lei 11.960/2009 e ao RE 870.947, sem explicitar adequadamente o regime aplicável de correção e juros, permite interpretação incompatível com o decidido pelo STF e pelo STJ.

A jurisprudência citada confirma a necessidade de ajustar decisões para compatibilizá‐las com os Temas 810/STF e 905/STJ, inclusive em juízo de retratação, aplicando imediatamente a legislação e os entendimentos supervenientes.

Hipótese de incidência do tópico 2.2 do Tema Repetitivo 1124/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido em juízo positivo parcial de retratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei 9.494/1997, art. 1o‐F (redação da Lei 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221 (Tema 905); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1170); TRF‐3, 9a Turma, AI 5003586‐71.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Ana Lucia Iucker Meirelles, j. 12/12/2024; TRF‐3, 9a Turma, AI 0101819‐14.2007.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, pelo juízo positivo parcial de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão